Tribunal: TJES
Processo: 0016718-28.2009.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016718-28.2009.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: KENNEDY MAXIMIANO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0016718-28.2009.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: KENNEDY MAXIMIANO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Réu KENNEDY MAXIMIANO DE SOUZA em face de decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, face seu suposto envolvimento na prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, segundo artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal

Nas razões recursais às fls. 260/266, o Recorrente busca sua despronúncia, ante a ausência de indícios suficientes de materialidade do fato nos autos. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da tese de legítima defesa em favor do recorrente, impondo-se sua absolvição, nos termos do art. 415, IV, CPP. Requer, ainda, a desclassificação para o crime de lesões corporais, ante a suposta ausência de
animus necandi
e natureza das lesões cometidas à vítima, bem como, em não sendo acolhidas as teses apontadas, sejam afastadas as qualificadoras de motivo reconhecidas na decisão. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Contrarrazões e Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

-ES, 5 de setembro de 2022.

Desembargador(a)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0016718-28.2009.8.08.0012

RECORRENTE: KENNEDY MAXIMIANO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Réu KENNEDY MAXIMIANO DE SOUZA em face de decisão do Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica-ES que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, face seu suposto envolvimento na prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, segundo artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal

Nas razões recursais às fls. 260/266, o Recorrente busca sua despronúncia, ante a ausência de indícios suficientes de materialidade do fato nos autos. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da tese de legítima defesa em favor do recorrente, impondo-se sua absolvição, nos termos do art. 415, IV, CPP. Requer, ainda, a desclassificação para o crime de lesões corporais, ante a suposta ausência de
animus necandi
e natureza das lesões cometidas à vítima, bem como, em não sendo acolhidas as teses apontadas, sejam afastadas as qualificadoras de motivo reconhecidas na decisão. Por fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Como cediço, a pronúncia é uma verdadeira decisão interlocutória, na qual o Juiz, em exame de cognição sumária e com base na materialidade do delito e indícios de autoria, submete o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, desde que não se mostrem incidentes excludentes ou causas outras de absolvição sumária, na forma do art. 413 do CPP.
Dito isto, apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar a comprovação das infrações penais narradas e os meros indícios que recaem sobre a autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes constitucionalmente para o exame aprofundado da matéria.
Apesar de sua negativa, os indícios de autoria podem ser extraídos dos depoimentos judiciais e extrajudiciais, em especial, as declarações da vítima sobrevivente. Vejamos:

QUE, a festa estava sendo realizada no terraco que fica terceiro pavimento da casa de seu pai; QUE, seu pai ao ver 'Quente' na festa e por não gostar do mesmo, solicitou a ele que se retirasse de sua casa; QUE, 'Quente' retirou-se da festa, retornou minutos depois e do meio da rua chamou pelo seu pai, dizendo que se o seu fosse homem [sic] que descesse para falar com ele; QUE, sem nada temer, o seu pai Floriano foi ao encontro de 'Quente'; QUE, no momento em que o seu pai estava terminando de descer a última, o mesmo fol surpreendido por 'Quente', o qual de arma em punho passou a efetuar vários disparos na direçäo de seu pai; QUE, seu pai foi atingido por dois disparos, um na perna esquerda, na altura da canela, e de raspão, na altura da bacia; ( ... )". (Depoimento da testemunha Cleidione de Souza Tadino, prestado na esfera policial, fl. 29)

(...) Que o depoente é filho da vitima; (...) que os fatos ocorreram segundo, salvo melhor juízo do depoente, em uma festa de comemoração de final de ano, se recordando o depoente que foi no período natalino; ( ... ) que o churrasco foi realizado a varanda da casa da vItima FLORIANO; que acredita que poderiam ter no local do churrasco aproximadamente 15 pessoas; que perguntado ao depoente se no local do churrasco estava a pessoa de apelido "QUENTE" respondeu que na hora do nervosismo, no momento da elaboração do boletim de ocorrência, o depoente respondeu aos policiais que o nome de KENNEDY era QUENTE, ou seja, o depoente ficou na duvida se o acusado se chamava KENNEDY ou QUENTE; (...) que perguntado ao depoente se o acusado KENNEDY estava participando do churrasco, respondeu que o mesmo havia sido convidado por EDIANA para comparecer ao local; que o depoente sabe informar que a vítima FLORIANO não "ia com a cara" do acusado; que em determinado momento ao perceber a vItima que KENNEDY estava no local pediu para que o mesmo saIsse de sua casa; que perguntado ao depoente se teria presenciado o momento que a vítima pediu para que o acusado saísse do local, respondeu que "rolou uma discussão" entre acusado e vItima; que perguntado ao depoente de que forma que a vítima pediu para que o acusado saísse do local respondeu o depoente que a vítima falou para o acusado "vaza fora daqui, sai daqui"; que após referida discussão o acusado se retirou da varanda da residência da vItima; que perguntado ao depoente o que teria ocorrido após a retirada do acusado do local, respondeu que aproximadamente 20 minutos depois o acusado portando uma arma de fogo na cintura se dirigiu ate o portão da casa da vItima e disse "desce aqui se você for homem"; que atendendo ao pedido do acusado a vitima foi ao encontro do acusado; que havia uma escada, posto que a varanda ficava no segundo andar; que o depoente não sabia mas depois foi informado que a vItima também desceu armada para ir encontro do acusado; que ao descer a vítima o segundo vão de escada, o acusado sacou a arma de fogo e efetuou disparos de arma de fogo em direçao da vítima, não sabendo precisar a quantidade de disparos; que um dos disparos atingiu a perna da vítima, e o outro a região das nádegas; que em razão dos disparos sofridos a vItima foi caindo ao chão e se apoiando, e empurrando o depoente, momento em que sacou da arma de fogo e também efetuou disparos; que após ter efetuados os disparos, a vítima foi para trás de urna parede que havia entre os vãos da escada; que perguntado ao depoente qual teria sido a direção dos disparos efetuados pela vítima, respondeu que havia uma parede entre o acesso do segundo vão para o prirneiro vão de escadas, mornento em que a vítima disparos [sic]; ( ... ) que KENNEDY não foi atingido com os disparos efetuados pela vítima; que perguntado ao depoente se no momento dos disparos efetuados pela vítimaele estava consciente da direção que estava efetuando, ou seja, a vítima se escondeu para trás da parede e começou a efetuar disparos sem nem saber para qual direção estava atirando, até mesmo porque, a parede não permitia a total visão da direção dos disparos; ( ... ) que até a presente data a vítima tem uma bala alojada na região da canela; ( ... )". (Depoimento da testeniunha Cleidione de Souza Tadino, prestado no ârnbito judicial, fis. 167/168 - destacou-se).

( ... ) QUE, tal vizinha convidou a pessoa de 'Kennedy e/ou Quente' para o churrasco, não sabendo que o Floriano não gostava do mesmo; QUE, ao chegar na festa de confraternização, a qual estava sendo realizada na varanda da casa de seu sogro Floriano, 'Kennedy e/ou Quente', foi posto para fora da festa por Floriano, o qual disse a 'Kennedy e/ou Quente' que o mesmo não era bem vindo em sua casa; QUE, ao sair da festa, 'Kennedy e/ou Quente' disse para Floriano que estava se retirando de sua casa, mas voltava; QUE, passados mais ou menos trinta minutos, como tinha prometido, 'Kennedy e/ou Quente' retornou e, do meio da rua passou por Floriano, dizendo que queria ter uma conversa corn ele e se o mesmo fosse homem que descesse; ( ... ) QUE, Floriano fol atingido por tiro, salvo engano, na perna direita; (...)". (Depoimento da testemunha Ediana Berude, prestado na esfera policial, fis. 30/31)

Que a depoente é nora da vítima FLORIANO; que a depoente e o acusado KENNEDY trabalhavam no bar, anexo ao restaurante onde a depoente trabalhava; ( ... ) que para participar do churrasco a depoente e sua amiga convidaram KENNEDY, pois era costume convidar KENNEDY para participar das festas, posto que eram amigos de trabalho; que o churrasco foi realizado na varanda da residéncia do sogro, considerando que o espaço era grande, e que caberia as pessoas; que perguntada a depoente se sabia se a vItima e acusado tinham urn bom relacionamento, respondeu que até o momento que foi realizado o churrasco a depoente não sabia que os dois nâo se davam; que a depoente observou que quando o acusado KENNEDY iria entrar na varanda para participar do churrasco "ele mal bem entrou e já foi expulso pela vítima"; ( ... ) que a depoente percebeu que não houve oportunidade de prosseguir com tal conversa, eis que FLORIANO já foi expulsando o acusado do local; que o acusado saiu tranquilo do local; que perguntada a depoente se após tais fatos o acusado retornou até a residência da vItirna, respondeu a depoente que o acusado retornou e perrnaneceu na rua em frente ao portão da residência da vítima; que neste mornento a confusão começou; que perguntada a depoente se o acusado estava armado neste momento, respondeu "creio que sim"; que neste instante a vítima que estava na parte de cima da varanda desceu as escadas armado, e "deve ter descido atirando tambérn"; que perguntada a depoente se acusado e vítima atiraram, respondeu que sim, mas não sabe esclarecer quem atirou primeiro; ( ... ) que a vítima FLORIANO chegou a ser atingido por um tiro na perna direita; que pelo que a depoente sabe o acusado não chegou a ser atingido por disparo algum; (Depoirnento da testemunha Ediana Berude, prestado no âmbito judicial, fis. 165/166)

A vítima, ouvida na esfera policial, confirmou a dinâmica acima descrita: "( ... ) QUE o declarante havia pedido aos fllhos que mandassem 'QUENTE' embora, pedido este não ouvido pelo mesmo; QUE 'QUENTE' atendeu a solicitaçâo, porém retornou minutos depois chamando o declarante; QUE o declarante supondo que 'QUENTE' quisesse participar da festa, mas desta vez após um convite, mesmo que verbal, foi ao seu encontro; QUE o declarante rnal chegou ao portão de sua residência foi surpreendido por vários disparos de arma de foto disparados por 'QUENTE'; QUE o declarante foi atingido na panturrilha esquerda e coxa direita; (...)". (Depoimento da vitima Floriano Dias Tadino, prestado na esfera policial, fl. 09)

Vê-se, portanto, que há fortes indícios do envolvimento dos recorrentes nos fatos narrados na exordial acusatória, tendo a decisão de pronúncia apreciado corretamente as provas coligidas aos autos.
Como dito, "na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS).
O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória. Registro apenas que, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria quanto ao crime de homicídio apto a conduzir o processo à fase do
iudicium causae
, situação que também justifica a manutenção da qualificadora. Confira-se:
Firmou-se nesta Corte o entendimento de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes e descabidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida, o que não se verifica na hipótese dos autos" (HC 402.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 15/8/2018)

Como bem fundamentado pelo Juízo de primeiro grau:

Quanto o Laudo de Lesões Corporais e Diagrama do Corpo juntado aos autos as fis. 63/65, comprovam que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, ou seja, que houve ofensa a integridade corporal ou a saúde do paciente, tendo como resposta "sim" ao primeiro quesito. Comprovando-se, assim, a materialidade do crime através do referido Laudo. Saliento, por fim, que as teses defensivas, neste momento, estão sendo afastadas somente para os fins da pronúncia, devendo eventuais indagações quanto ao mérito da ação penal ser objeto de debates em plenário e apreciacão pelo colegiado competente.

Da circunstância qualificadora

Nesta fase processual, ao Juiz singular também somente é permitido excluir de plano as qualificadoras quando, pelo elenco pröbatório trazido ao bojo dos autos, ficar patente, de forma extreme de dúvidas, o seu descabimento, sob pena de violação da competência para julgarnento constitucionalmente conferida ao Tribunal do Jüri: Pois bem, segundo indícios constantes dos autos, o crime teria sido praticado por motivo fútil, consistente no simples fato de a vítima ter pedido que o acusado se retirasse da festa, o que não agradou o denunciado, que retornou ao local a fim de dar efeito a seu intento homicida. Por sua vez, o crime teria sido praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, uma vez ue desarmada foi surpreendida pela ação criminosa do acusado, no momento em que estava descendo as escadas de sua residéncia para atender ao charnado do acusado, não podendo esboçar, assim, qualquer chance defensiva ao ataque. Em sendo assim, demonstrado não ser as qualificadoras ínsitas nos incisos II e IV do §2° do artigo 121 do Codigo Penal de todo improcedentes, e por se tratar de matéria fatica, não e o caso de afastá-las, mas de submetê-las a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão colegiado originariamente competente para a causa.

É por isso que quanto a este ponto, o recurso traz pretensão manifestamente improcedente: da mesma forma que não existe prova cabal de que o recorrente teria repelido injusta agressão, conforme sustenta, também não há prova de que houve a injusta agressão, situação que seria indispensável à absolvição pretendida.
A prova induvidosa será necessária apenas em eventual juízo condenatório, em que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidirá pela configuração ou não da legítima defesa.
Quanto à alegação de ausência de
animus necandi
, o que em tese, justificaria a desclassificação para o delito de lesão corporal, entendo que razão não assiste a defesa. Da mesma maneira que ocorre na alegação de legítima defesa, a ausência de
animus necandi
não foi atestada por meio de prova cabal, sendo que, de certo, o juiz natural da causa é que também deverá avaliar a tese em plenário.

Assim sendo, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. LEGÍTIMA DEFESA. DÚVIDA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

2
. A análise da ocorrência de excludente de ilicitude, se não cristalinamente comprovada nos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3
. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.